Tribunal: TJMT
Processo: 1004997-21.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004997-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ADRIANO CARVALHO SABOIA - CPF: 843.810.351-00 (AGRAVANTE), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), EUSTACIO GOMES DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 544.534.451-72 (AGRAVADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. LIBERAÇÃO DE GARANTIA EXECUTIVA ANTES DA ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO. RISCO DE INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a suspensão e baixa da restrição RENAJUD incidente sobre veículo GM Silverado de propriedade do executado, sob o fundamento de que a execução estaria suficientemente garantida mediante depósito judicial parcial e penhora de veículo FIAT Uno. O agravante sustenta a ausência de certeza quanto à suficiência da garantia, diante do risco de alienação do bem por valor inferior à avaliação, requerendo o restabelecimento da restrição até a efetiva alienação do veículo penhorado ou a satisfação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão lógica em razão de atos praticados pelo exequente no curso da execução; e (
ii
) estabelecer se é possível levantar restrição judicial incidente sobre bem do executado antes da efetiva alienação de outro bem penhorado, considerando apenas o valor estimado de sua avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão lógica exige a prática de ato processual incompatível com a pretensão posteriormente deduzida, o que não se verifica quando o credor levanta valores depositados judicialmente e promove a alienação de bem penhorado, pois tais condutas apenas representam medidas voltadas à satisfação parcial do crédito, sem renúncia à manutenção de outras garantias executivas.

4. O processo executivo deve conciliar o direito do credor à satisfação do crédito com o princípio da menor onerosidade do devedor, exigindo ponderação entre a efetividade da execução e a vedação de constrições excessivas.

5. A avaliação do bem penhorado não corresponde necessariamente ao valor que será obtido em sua alienação judicial, sendo possível a arrematação por valor inferior ao estimado, especialmente em segunda praça.

6. Enquanto o bem penhorado não for efetivamente alienado ou convertido em numerário, não há garantia segura de que o crédito executado estará integralmente satisfeito.

7. A liberação de restrição judicial incidente sobre outro bem do executado antes da alienação do primeiro bem penhorado pode comprometer a efetividade da execução e frustrar a satisfação do crédito.

8. A adjudicação do bem penhorado constitui faculdade do credor, não podendo ser imposta como forma de satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prática de atos voltados à satisfação parcial do crédito, como levantamento de valores depositados e prosseguimento da execução com alienação de bem penhorado, não configura preclusão lógica quanto ao pedido de manutenção de outras garantias executivas.

2. A avaliação de bem penhorado não assegura a integral satisfação do crédito, sendo legítima a manutenção de restrições sobre outros bens do executado até a efetiva alienação do bem ou a quitação integral da dívida.

3. A adjudicação do bem penhorado constitui faculdade do credor, não podendo ser imposta como meio obrigatório de satisfação da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805 e 1.000.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2358690/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 09.10.2023,
DJe
16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004997-21.2026.8.11.0000

ADRIANO CARVALHO SABOIA X EUSTACIO GOMES DE SIQUEIRA FILHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ADRIANO CARVALHO SABOIA, com o fito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1041357-65.2022.8.11.0041, promovido em face de EUSTACIO GOMES DE SIQUEIRA FILHO, que determinou a suspensão e baixa da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo GM Silverado, placa LZN6573, de propriedade do EUSTACIO GOMES DE SIQUEIRA FILHO, sob o fundamento de que a execução já estaria suficientemente garantida por depósito parcial realizado pelo executado e pela penhora de outro veículo.

Inconformado, em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de certeza quanto à suficiência dos bens e valores indicados como garantia da execução; risco concreto de frustração da execução caso o veículo FIAT/UNO não seja arrematado pelo valor da avaliação; ausência de interesse na adjudicação do bem pelo exequente, sendo esta faculdade e não imposição legal; necessidade de preservação da efetividade da execução até que se tenha certeza da satisfação do crédito.

Ao final, pugna pelo restabelecimento da restrição RENAJUD sobre o veículo Silverado até a alienação do veículo Uno e a quitação integral do débito (ID. 344817861).

A liminar foi deferida para restabelecer a restrição RENAJUD sobre o veículo GM Silverado, até ulterior deliberação (ID. 345801883).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, na qual defende, em síntese, preclusão lógica, bem como que a execução já se encontra suficientemente garantida, com o depósito judicial no valor de R$ 15.621,01 (quinze mil, seiscentos e vinte e um reais e um centavos), além da penhora do veículo Fiat Uno, avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Aduz, ainda, que a manutenção da restrição sobre o veículo Silverado configuraria excesso de constrição patrimonial (ID. 352470398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA
PRECLUSÃO LÓGICA
)

Eminentes Pares
:

O agravado sustenta, em contraminuta, a ocorrência de preclusão lógica, ao argumento de que o agravante teria concordado com a forma de garantia da execução ao requerer o levantamento do valor depositado e a alienação do veículo penhorado.

De acordo com o art. 1.000 do CPC, a preclusão lógica caracteriza-se pela prática de ato processual incompatível com a pretensão posteriormente deduzida, hipótese em que a conduta da parte revela aceitação da situação processual anteriormente estabelecida.

No caso, o levantamento do valor depositado judicialmente e o prosseguimento da execução mediante alienação do bem penhorado não implicam concordância com a liberação de outras garantias executivas.

Trata-se, em verdade, de atos processuais compatíveis com o interesse do credor na satisfação do crédito, de modo que representam apenas a parcial satisfação da dívida executada, sem renúncia ao direito de manutenção de outras medidas constritivas destinadas a assegurar a efetividade da execução.

Portanto, não se verifica incompatibilidade lógica entre a conduta do agravante e a pretensão recursal deduzida.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes
Pare
s:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia consistente em verificar se se é possível levantar a restrição judicial incidente sobre bem do executado antes da efetiva alienação de outro bem já penhorado, considerando apenas o valor estimado de sua avaliação.

Trata-se de cumprimento de sentença no qual o exequente busca receber aproximadamente R$ 33.621,01 (trinta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e um centavos), decorrente de cheques, honorários sucumbenciais e encargos da fase executiva.

Inicialmente, cumpre registrar que a execução tem por finalidade a satisfação integral do crédito reconhecido judicialmente em harmonia o princípio da menor onerosidade da satisfação do crédito, nos termos dos artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o processo executivo deve ser equilibrado, no qual o direito do credor à satisfação do seu crédito e a proteção do devedor contra atos excessivamente gravosos devem ser constantemente ponderados pelo julgador.

A propósito, colhe-se a seguinte precedente:

“(...) a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor"(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2358690 RN 2023/0147624-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023).

No caso em comento, denota-se que, diante da ausência de pagamento integral, o juízo determinou inicialmente bloqueio de ativos financeiros via
Bacenjud
e restrição de veículos pelo sistema
Renajud
, visando garantir a satisfação do crédito.

Posteriormente, a restrição
Renajud
foi convertida em penhora dos veículos do executado, especialmente: FIAT Uno Mille Way, que foi penhorado, avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e removido; Silverado DLX, cuja penhora foi determinada como reforço da execução, diante da insuficiência do valor do Uno para quitar a dívida.

O executado realizou depósito judicial de R$ 15.621,01 (quinze mil, seiscentos e vinte e um reais e um centavos) e propôs utilizar o veículo Uno para quitar a dívida. Em razão disso, o juízo suspendeu e baixou a restrição
Renajud
sobre a Silverado, mantendo apenas o Uno como garantia da execução (ID. 344817892, 344817892, 344817895 e 344817896).

Em tese, a soma do depósito judicial, de R$ 15.621,01 (quinze mil, seiscentos e vinte e um reais e um centavos), com o valor da avaliação do veículo FIAT Uno Mille Way, avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), poderia indicar aparente suficiência da garantia.

Nesse contexto, tal conclusão desconsidera que a avaliação do bem não corresponde necessariamente ao valor que será obtido em sua alienação judicial.

Inclusive, é comum que bens penhorados sejam arrematados por valores inferiores à avaliação, sobretudo em segunda praça, hipótese admitida pelo próprio sistema processual.

Desse modo, enquanto o bem penhorado não for efetivamente alienado ou convertido em numerário, não se pode afirmar, com segurança, que o crédito executado esteja integralmente garantido, de maneira a preservar o interesse do credor.

Assim sendo, o próprio juízo de origem, em momento anterior, reconheceu a insuficiência do valor do veículo Uno para satisfação do débito e determinou o reforço da penhora mediante constrição do veículo Silverado.

Por outro lado, não houve alteração relevante na situação patrimonial do executado que justificasse a posterior liberação da restrição. Ademais, a adjudicação do bem penhorado constitui mera faculdade do credor, não podendo o juízo exigir que o exequente assuma o bem como forma de satisfação do crédito.

Nesse viés, a liberação da restrição incidente sobre o segundo veículo antes da efetiva alienação do primeiro bem revela-se medida capaz de comprometer a efetividade da execução, uma vez que o bem penhorado ainda não foi alienado nem convertido em numerário.

Assim, a manutenção da restrição sobre o veículo Silverado revela-se medida prudente para assegurar a efetividade do processo executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para determinar a manutenção da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo GM Silverado DLX, até a efetiva alienação do veículo FIAT Uno Mille Way ou a integral satisfação do débito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026